Tribunal: TJSP
Processo: 2021235-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, que, nos autos de ação anulatória de atos administrativos, indeferiu a suspensão da exigibilidade das multas administrativas e consequente liberação de glosa realizada pela CPTM, mediante seguro-garantia. Retenção de valores oriundos de faturas em razão das multas aplicadas nos procedimentos administrativos – Garantia no valor de mais de cem milhões de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, que, nos autos de ação anulatória de atos administrativos, indeferiu a suspensão da exigibilidade das multas administrativas e consequente liberação de glosa realizada pela CPTM, mediante seguro-garantia. Retenção de valores oriundos de faturas em razão das multas aplicadas nos procedimentos administrativos – Garantia no valor de mais de cem milhões de reais, multas que não ultrapassam essa quantia e ausência de elementos que evidenciem a impossibilidade de executá-la – Retenção demasiadamente onerosa e desnecessária – Contracautela ofertada pela agravante, na modalidade de Seguro Garantia, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC – Caução do tipo seguro garantia, em se tratando de multa administrativa, é meio idôneo que equivale ao depósito em dinheiro – Precedentes desta Câmara – Decisão de 1o grau reformada para suspender a exigibilidade das multas, liberando-se, via de consequência, a glosa das faturas. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021235-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAF
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., são agravados SECRETARIA DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS - STM, COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS
METROPOLITANOS
CPTM,
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18354 (13a Câmara de Direito Público)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021235-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
AGRAVADOS:
SECRETARIA
DOS
TRANSPORTES
METROPOLITANOS
STM, COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS
CPTM e ESTADO DE SÃO
PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Maricy Maraldi
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, que,
nos autos de ação anulatória de atos administrativos,
indeferiu a suspensão da exigibilidade das multas
administrativas e consequente liberação de glosa realizada
pela CPTM, mediante seguro-garantia. Retenção de valores
oriundos de faturas em razão das multas aplicadas nos
procedimentos administrativos Garantia no valor de mais
de cem milhões de reais, multas que não ultrapassam essa
quantia e ausência de elementos que evidenciem a
impossibilidade de executá-la – Retenção demasiadamente
onerosa e desnecessária
Contracautela ofertada pela
agravante, na modalidade de Seguro Garantia, nos termos
do art. 835, § 2o, do CPC Caução do tipo seguro garantia,
em se tratando de multa administrativa, é meio idôneo que
equivale ao depósito em dinheiro
Precedentes desta
Câmara Decisão de 1o grau reformada para suspender a
exigibilidade das multas, liberando-se, via de consequência,
a glosa das faturas. AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação anulatória de atos administrativos,
indeferiu a suspensão da exigibilidade das multas administrativas e
consequente liberação de glosa realizada pela CPTM, mediante seguro-
garantia.
Argumenta a agravante, em síntese, que, nos
autos do AI no 2136601-52.2018.8.26.0000, esta Câmara entendeu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descabimento da retenção de valores, devendo a agravada CPTM,
quando muito, se valer da garantia contratual, na hipótese de execução
imediata da multa e que a resolução STM no 21/91 seria inaplicável na
contratação em questão.
Recurso devidamente contrariado (fls. 35/45 e
48/56).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial e a desistência quanto à oposição manifestada às fls. 31, nos
termos da petição de fls. 58, julga-se o presente em sessão permanente e
virtual desta Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional
contínua e célere.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas
por sentença, resta a análise, neste momento de cognição sumária, dos
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Nesse aspecto, registre-se que esta Câmara, por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2054671-12.2018.8.26.0000, não vislumbrou a probabilidade do direito
e, à míngua de elementos robustos e contrários à lisura do ato
administrativo, entendeu por bem fazer prevalecer a presunção de
veracidade e legitimidade, o que, portanto, à luz do que foi exposto
naqueles autos, não cabe rediscutir neste recurso.
A insurgência, neste, contudo, não versa sobre
rediscussão daquela decisão, mas acerca de precedente desta mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara,
tirado
do
Agravo
de
Instrumento
no
2136601-52.2018.8.26.0000, como “prova nova” (fls. 68) que daria
respaldo à pretensão da agravante para aceitação do seguro garantia e no
qual reconhecida a ilegalidade da retenção dos valores por meio de
glosas.
Mister
consignar
que
precedente,
evidentemente, não é “prova nova”, mas decisão judicial proferida após
o exame dos elementos fático-jurídicos de um determinado caso e sua
aplicação ou não a outras demandas é resultado da efetiva apreciação do
quadro amealhado na causa em discussão e decorre do convencimento
motivado do juiz.
Nessas circunstâncias, o precedente, por si só,
“não se traduz em imperativo para a revisão pretendida”, como bem
definiu a juíza “a quo”.
Entretanto, a despeito de não ser o caso de se
rediscutir o contexto fático analisado por ocasião do indeferimento da
tutela de urgência objeto do AI no 2054671-12.2018.8.26.0000, o certo é
que a glosa das faturas não havia se concretizado e, nesta oportunidade,
verifica-se que a glosa foi efetivada, a revelar alteração da situação e o
fundamento de que a retenção não teria respaldo no contrato
administrativo.
Nesse ponto, no contrato de prestação de
serviços de elaboração de projeto e fabricação de trens para a CPTM
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos,
originado
da
Concorrência Internacional no 8085132011, foi avençado que a
contratada, ora agravante, deveria apresentar garantia de adimplemento
das condições contratuais no valor de R$101.147.824,33 (cento e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e
trinta e três centavos), calculado na base de 10% do valor do contrato,
recolhida junto ao Departamento de Finanças da CPTM (cláusula 12.1
fl. 3192 dos autos principais), prevendo-se, ainda, o uso da garantia de
execução contratual para pagamento de indenizações e multas previstas
no instrumento e que, não sendo a garantia suficiente, a agravante seria
responsável pela diferença e pela garantia e/ou complementação da
garantia a ser mantida (cláusula 12.1.7 fl. 3193 dos autos principais).
Sobre as penalidades, o contrato previu a
possibilidade de advertência por escrito e/ou multas ou, ainda, a rescisão
contratual, suspensão temporária ao direito de licitar, impedimento de
contratar e declaração de inidoneidade, tudo em conformidade com a
cláusula 17 do contrato (fls. 3198/3199 dos autos principais).
No caso, os procedimentos administrativos
tratados aqui resultaram na aplicação de multas, cuja higidez será
resolvida, ao final, na sentença, conforme já decidido pela juíza “a quo”
e confirmado por esta Câmara, no julgamento do agravo de instrumento
anteriormente interposto.
A questão que se coloca é a possibilidade de
retenção de valores oriundos de faturas em razão das multas aplicadas
nos procedimentos administrativos e, nesse aspecto, ao menos em juízo
de cognição sumária, não obstante a cláusula 9.1.12 (fl. 3189) no sentido
de que a CPTM “poderá, sem prejuízo do disposto no subitem 17.1 deste
instrumento, descontar dos pagamentos das faturas, importâncias
que, a qualquer título, forem-lhe devidas pela CONTRATADA em
razão do presente contrato”, as previsões dos subitens 17.5 e 17.7
geram relevante questionamento sobre a retenção de pagamentos quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria possível executar o valor da garantia, pois estabelecem que: “Se a
multa aplicada for superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada
de seus créditos ou, se for o caso, cobrada administrativa ou
judicialmente”, nos termos do subitem 17.5 e, conforme 17.7: “Na
hipótese do valor da multa ultrapassar o valor da garantia e de não
existirem
pagamentos
previstos
efetivamente
configurados,
a
CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta
e oito) horas contados do recebimento do documento de cobrança
respectivo, no Departamento de Finanças da CPTM, sob pena de, em
não fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis” (n.g.).
Assim, embora não rechaçada a possibilidade
de retenção por via administrativa, o contrato está garantido pelo valor
de mais de cem milhões de reais e, no caso, as multas não ultrapassam
essa quantia e, à míngua de elementos que evidenciem a impossibilidade
de executá-la, parece, por ora, que a retenção seria demasiadamente
onerosa e desnecessária, quando o contrato está caucionado em vultosa
quantia e já lhe permitiria o ressarcimento pelo inadimplemento de
quaisquer das condições avençadas no instrumento, a título de multa, de
forma célere e eficaz.
Ressalte-se que não se trata de invalidar a
aludida Resolução STM no 21/91, cujo teor, aliás, não se verificou nos
autos de forma inequívoca, mas é certo que sua aplicação pela CPTM
não é negada, a indicar que é a norma em que se embasa para a retenção
de valores ora impugnada pela agravante.
Assinale-se, ainda, que não há que se falar em
perda parcial do interesse recursal em suspender a exigibilidade da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente do processo no 789/2016, pois não houve quitação voluntária
pela agravante, mas, ao que se depreende, glosa de faturas pela CPTM.
No mais, há contracautela ofertada pela
agravante, na modalidade de Seguro Garantia (fls. 2346/2356 dos autos
na origem), no valor de R$2.439.916,41 (dois milhões, quatrocentos e
trinta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e um
centavos), corrigido até junho de 2018 e acrescido do percentual de
30%, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, contra o que não houve
insurgência justificada
Assim,
a
despeito
da
ausência
de
plausibilidade, requisito próprio das medidas cautelares e igualmente
indispensável para afastar a presunção de legalidade e veracidade das
penalidades aplicadas pela CPTM, a caução pode respaldar, por outro
meio, o pleito de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.
Assinale-se que a concessão da tutela de
urgência, fundada em cognição sumária, implica assunção de riscos, de
modo que para preservar o núcleo essencial do direito à segurança
jurídica do demandado, o legislador possibilita a exigência de caução,
como contracautela, sendo ato de discrição do juiz, a quem incumbe o
controle rigoroso da idoneidade da caução.
Por outro lado, a caução do tipo seguro
garantia, em se tratando de multa administrativa, é meio idôneo que
equivale ao depósito em dinheiro.
A propósito, o entendimento desta Câmara:
“Processo de conhecimento. Tutela de urgência. Indeferimento. Suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurgência
pertinente.
Cabimento
ante
apresentação de seguro garantia ou fiança
bancária. Precedentes neste E. Tribunal de
Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2115725-08.2020.8.26.0000;
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
“Agravo de Instrumento. Ação anulatória

Multa Procon inscrita em Dívida Ativa

Pretensão a garantia do Juízo por meio de
apólice seguro garantia Rejeição pelo Estado
Seguro garantia que se equipara a dinheiro
para fins de regularidade fiscal, bem como a
suspensão da exigibilidade em se tratando de
crédito não tributário, desde que acrescido de
30% do valor do débito, pois inaplicável o
CTN e a Súmula n. 112 do STJ Decisão que
indeferiu a tutela de urgência, reformada. Dá-se
provimento ao recurso interposto” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2279405-09.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 8a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)
Assim, o recurso é provido para suspender a
exigibilidade das multas aplicadas nos autos dos processos
administrativos STM no 101/2016 e no 789/2016, mediante caução já
ofertada nos autos principais, liberando-se, via de consequência, a
glosa das faturas realizadas pela CPTM.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora